Tribunal: TRF3
Processo: 5672658-72.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
192/208)

5672658-72.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 28/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO. AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA. AGRAVO DESPROVIDO.

- Agravo interno manejado pela parte autora visando a modificação do termo inicial do benefício e da verba honorária.

- Mantidos argumentos explicitados no aresto agravado, de que o termo inicial do benefício deve ser mantido na data da citação, em observância ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial representativo de controvérsia (REsp no 1.369.165/SP, 1a Seção, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 06/03/2014). Compensando-se os valores eventualmente pagos.

- No tocante aos honorários advocatícios, os mesmos devem ser mantidos em R$ 1.000,00 (mil reais), conforme entendimento desta Turma.

- Honorários advocatícios mantidos nos termos do decisum, por serem mais favoráveis à parte autora, em razão do termo inicial do benefício e do reconhecim

Inteiro teor:
192/208)

5672658-72.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 28/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO. AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA. AGRAVO DESPROVIDO.

- Agravo interno manejado pela parte autora visando a modificação do termo inicial do benefício e da verba honorária.

- Mantidos argumentos explicitados no aresto agravado, de que o termo inicial do benefício deve ser mantido na data da citação, em observância ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial representativo de controvérsia (REsp no 1.369.165/SP, 1a Seção, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 06/03/2014). Compensando-se os valores eventualmente pagos.

- No tocante aos honorários advocatícios, os mesmos devem ser mantidos em R$ 1.000,00 (mil reais), conforme entendimento desta Turma.

- Honorários advocatícios mantidos nos termos do decisum, por serem mais favoráveis à parte autora, em razão do termo inicial do benefício e do reconhecimento jurídico do pedido.

- Agravo interno da parte autora desprovido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5672658-72.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS

APELANTE: ROSINEI DE FATIMA DAL BEM, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogados do(a) APELANTE: RODRIGO DE OLIVEIRA CEVALLOS - SP265041-N, TULIO CESAR GUARISO DO LIVRAMENTO - SP340822-N, ANIELE MIRON DE FIGUEREDO - SP380416-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ROSINEI DE FATIMA DAL BEM

Advogados do(a) APELADO: RODRIGO DE OLIVEIRA CEVALLOS - SP265041-N, ANIELE MIRON DE FIGUEREDO - SP380416-N, TULIO CESAR GUARISO DO LIVRAMENTO - SP340822-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5672658-72.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS

APELANTE: ROSINEI DE FATIMA DAL BEM, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogados do(a) APELANTE: RODRIGO DE OLIVEIRA CEVALLOS - SP265041-N, TULIO CESAR GUARISO DO LIVRAMENTO - SP340822-N, ANIELE MIRON DE FIGUEREDO - SP380416-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ROSINEI DE FATIMA DAL BEM

Advogados do(a) APELADO: RODRIGO DE OLIVEIRA CEVALLOS - SP265041-N, ANIELE MIRON DE FIGUEREDO - SP380416-N, TULIO CESAR GUARISO DO LIVRAMENTO - SP340822-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática terminativa que deu provimento às apelações da parte autora e do INSS.

A parte autora, ora agravante, requer a fixação do termo inicial do benefício na data do início da incapacidade e a majoração da verba honorária.

Decorrido o prazo, o INSS quedou-se inerte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5672658-72.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS

APELANTE: ROSINEI DE FATIMA DAL BEM, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogados do(a) APELANTE: RODRIGO DE OLIVEIRA CEVALLOS - SP265041-N, TULIO CESAR GUARISO DO LIVRAMENTO - SP340822-N, ANIELE MIRON DE FIGUEREDO - SP380416-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ROSINEI DE FATIMA DAL BEM

Advogados do(a) APELADO: RODRIGO DE OLIVEIRA CEVALLOS - SP265041-N, ANIELE MIRON DE FIGUEREDO - SP380416-N, TULIO CESAR GUARISO DO LIVRAMENTO - SP340822-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

O caso dos autos não é de retratação.

A demandante ajuizou a presente ação previdenciária visando a concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.

Conforme expressamente consignado no decisum vergastado, o termo inicial do benefício deve ser mantido na data da citação, em observância ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial representativo de controvérsia (REsp no 1.369.165/SP, 1a Seção, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 06/03/2014). Compensando-se os valores eventualmente pagos.

No tocante aos honorários advocatícios, os mesmos devem ser fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), conforme entendimento desta Turma.

Honorários advocatícios mantidos nos termos do decisum, por serem mais favoráveis à parte autora, em razão do termo inicial do benefício e do reconhecimento jurídico do pedido.

Eventual alegação de que não é cabível o julgamento monocrático no caso presente resta superada, frente à apresentação do recurso para julgamento colegiado.

Consigno, finalmente, que foram analisadas todas as alegações constantes do recurso capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no decisum recorrido.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA, mantendo-se, integralmente, a decisão agravada.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO. AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA. AGRAVO DESPROVIDO.

- Agravo interno manejado pela parte autora visando a modificação do termo inicial do benefício e da verba honorária.

- Mantidos argumentos explicitados no aresto agravado, de que o termo inicial do benefício deve ser mantido na data da citação, em observância ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial representativo de controvérsia (REsp no 1.369.165/SP, 1a Seção, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 06/03/2014). Compensando-se os valores eventualmente pagos.

- No tocante aos honorários advocatícios, os mesmos devem ser mantidos em R$ 1.000,00 (mil reais), conforme entendimento desta Turma.

- Honorários advocatícios mantidos nos termos do decisum, por serem mais favoráveis à parte autora, em razão do termo inicial do benefício e do reconhecimento jurídico do pedido.

- Agravo interno da parte autora desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.